Tribunal: TJMT
Processo: 1022758-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022758-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.806.551-41 (AGRAVANTE), Ricardo Nicolino de Castro (AGRAVADO), RICARDO NICOLINO DE CASTRO - CPF: 036.972.979-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JONSOM ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C
ART. 98 DO CPC
– FALTA DE INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO
DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022758-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: RICARDO NICOLINO DE CASTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática (ID. 183765684) que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao argumento de que faz jus à benesse da gratuidade da justiça, visto que é evidente a ausência de liquidez imediata dos bens do Espólio, e que o valor das custas a serem recolhidas supera a marca dos R$18.000,00 (dezoito mil reais), portanto, não pode arcar com o respectivo pagamento.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023